Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL. PROPOSTA DE CUNHO SEXUAL POR APLICATIVO DE MENSAGENS. OFENSA MORAL. OBJETIFICAÇÃO DA MULHER. VILIPÊNDIO À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido deduzido na inicial para condená-lo a indenizar a autora/recorrida em R$4.000,00 a título de danos morais. Entendeu o juízo “a quo” que “a conduta da parte requerida demonstra nítida depreciação da autora, como pessoa e como mulher, diante da evidente proposta de objetificação da consumidora. Os transtornos suportados pela autora, portanto, ultrapassaram os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, mostrando-se aptos a atingi-la em sua dignidade.”.
3. Em sede de razões recursais, aduz o recorrente, em suma, que as provas acostadas são insuficientes, uma vez que não é possível aferir sua veracidade. Afirma, ainda, que os fatos narrados pela recorrida configuram meros aborrecimentos, os quais não são passíveis de indenização por danos morais. Requer a improcedência do pedido deduzido na inicial, bem como o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas (52617180). Em suma, a recorrida impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Ante os documentos acostados aos autos, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6 e 14) e Código Civil.
7. A princípio, cabe destacar que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar a falsidade dos documentos juntados pela recorrida, consoante determina o artigo 429, I, Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento majoritário é de que mensagens de WhatsApp prescindem de ata notarial para emanarem força probatória se a existência de contato entre o recorrente e a recorrida não foi negada, tanto que o número do telefone presente na conversa acostada (ID 52616993) é o mesmo por meio do qual o recorrente foi citado eletronicamente (ID 52617004).
8. Nessas circunstâncias, cabia ao recorrente apresentar prova compatível, pois, a alegação geral de que as mensagens não correspondem à realidade não serve a esse propósito, diante dos relevantes elementos que lhe creditam autenticidade.
9. No caso dos autos, o recorrente ofereceu um produto à recorrida em troca de favores sexuais da mesma, nos seguintes termos “eu já queria te fazer essa proposta há um tempo rs de você escolher um telefone aqui na loja e me pagar com você rs se é que me entende...mas assim, se você for solteira, não estou querendo confusão rs (...)”.
10. A proposta feita pelo recorrente - sobretudo sendo pessoa desconhecida, fornecedora de produtos, sem qualquer intimidade prévia ou permissividade da recorrida que pudesse levar o recorrente a tal proposta – indicam extrema falta de respeito, objetificação da recorrida, bem como importunação remota de cunho sexual.
11. Com efeito, a conduta praticada pelo recorrente extrapola os limites do mero aborrecimento, uma vez que expõe a recorrida à conclusão de que esta aceitaria uma proposta de tal cunho, o que revela sua desvalorização moral perante terceiro.
12. Sendo assim, a situação vivenciada pela recorrida extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, apta a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.